Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
Num. 44741627 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083309300000043679693
Número do documento: 25092519083309300000043679693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:03:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.379
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600331-
36.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELAINE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
PARCIAL
PROVIMENTO. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha
de
candidata
ao
cargo
de
Vereadora, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-
se na constatação de divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e os extratos
eletrônicos, notadamente pelo fato de que
cheques emitidos pela prestadora, nominais
a
determinados
fornecedores,
foram
compensados por pessoas diversas.
3. A candidata alega que os cheques eram
devidamente nominais e que eventuais inconsistências decorreram de erro

Num. 44741627 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083309300000043679693
Número do documento: 25092519083309300000043679693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:03:09
bancário na compensação, defendendo que
apenas parte dos valores questionados se
referem a recursos públicos (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a emissão de cheques nominais,
mas não cruzados, para pagamento de
despesas de campanha, custeadas com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC), com
posterior compensação por pessoas diversas daquelas indicadas como beneficiárias nominais, configura irregularidade apta a ensejar a
desaprovação das contas e a devolução
dos valores ao erário; e (ii) se a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de valores referentes a recursos
de
origem
privada,
cujo
gasto
em
campanha eleitoral não ficou comprovado,
encontra amparo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A emissão de cheques nominais e não
cruzados, com recursos do FEFC, e a
compensação por pessoas diversas dos
beneficiários
nominais,
compromete
a
rastreabilidade das operações e evidencia a
ausência
de
nexo
entre
os
cheques
emitidos e os efetivos destinatários das
verbas públicas, configurando irregularidade
grave.
6.
A obrigatoriedade de emissão de cheques nominais e cruzados visa assegurar a transparência e a
rastreabilidade das transações efetuadas
com recursos oriundos do FEFC, permitindo
o efetivo controle e fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
7. A restituição de valores ao Tesouro
Nacional
encontra
respaldo
normativo

Num. 44741627 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083309300000043679693
Número do documento: 25092519083309300000043679693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:03:09
apenas em hipóteses específicas: utilização
de recursos de origem não identificada, de
fonte vedada ou provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e
do Fundo Partidário cuja aplicação regular
não tenha sido comprovada.
8.
Não
existe
previsão
normativa
de
obrigação de restituir ao Tesouro Nacional
recursos de origem privada cujo gasto em
campanha eleitoral não ficou comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
parcialmente
provido
para
afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais), por se tratar de recursos
de origem privada. Mantêm-se, no mais,
todos os demais termos da sentença que
desaprovou as contas de campanha.
Tese de Julgamento: 1. A emissão de
cheques nominais e não cruzados, com
recursos do FEFC, e a compensação por
pessoas diversas dos beneficiários nominais, configura irregularidade grave
que enseja a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao erário. 2. Não há
amparo legal para a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores referentes a recursos de origem
privada cujo gasto em campanha eleitoral
não ficou comprovado.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, § 4º, 38, 39, 53, I, "g",
e II, "a", 74, III.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060411326; TSE, AgR-AREspEl

Num. 44741627 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083309300000043679693
Número do documento: 25092519083309300000043679693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:03:09
nº
060009064/ES;
TRE-PR,
RE
nº
060031775/PR,
Rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, Acórdão de 25/03/2025;
TRE-PR, RE nº 060041707/PR, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de
22/08/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Elaine de Oliveira, candidata ao cargo de
Vereadora no Município de Quedas do Iguaçu/PR nas Eleições de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha
apresentadas e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais), nos termos do art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 74, inciso
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da utilização irregular de recursos.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e os extratos eletrônicos,
notadamente pelo fato de que cheques emitidos pela prestadora, nominais a determinados
fornecedores, foram compensados por pessoas diversas, em desacordo com os arts. 53, I, “g”, e
II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformada, a candidata interpôs embargos de declaração, arguindo omissões no decisum,
sustentando que os cheques eram devidamente nominais e que eventuais inconsistências
decorreram de erro bancário na compensação. Defendeu, ainda, que apenas R$ 1.000,00 dos
valores questionados se referem a recursos públicos (FEFC), razão pela qual o montante da
condenação deveria ser limitado a tal valor. Os aclaratórios foram rejeitados.
Na sequência, interpôs o presente recurso eleitoral, reiterando os argumentos já expostos e
pleiteando a reforma integral da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento, para afastar a devolução ao
erário dos valores de origem privada (R$ 1.500,00), mantendo, contudo, a desaprovação das
contas e a restituição de R$ 1.000,00 referentes a recursos do FEFC.

Num. 44741627 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083309300000043679693
Número do documento: 25092519083309300000043679693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:03:09
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso comporta parcial provimento.
No caso em exame, verificou-se a emissão de cheques destinados ao pagamento de despesas
de campanha, custeados tanto com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) quanto com valores de origem privada. Constatou-se, contudo, que tais cheques foram
compensados por pessoas diversas daquelas indicadas como beneficiárias nominais.
No que tange à emissão de cheques para pagamento de despesas eleitorais, o artigo 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que, nos casos em que os pagamentos forem
efetuados por meio de cheque, este deverá ser obrigatoriamente emitido de forma nominal e
cruzada:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o
disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
A exigência tem por finalidade assegurar a transparência dos gastos de campanha, ao impor a
obrigatoriedade de pagamentos por meio de cheque nominal e cruzado. Tal medida permite
rastrear a movimentação dos recursos entre a conta bancária do candidato e a do fornecedor,
viabilizando o efetivo controle e fiscalização pela Justiça Eleitoral.
No caso dos autos, os extratos bancários indicam a emissão e compensação de dois cheques (nº
900005 e nº 900006) com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em favor
de Valdecir Koch e Thalis Mello Acordi.
O recurso, entretanto, foi instruído com cópias de cheques distintos: nº 900006, nominal a
Leandro Rosa Advogados Associados; nº 900002, destinado à Gráfica Acacia Ltda.; e nº 900001,
indicado a Marli Kramer Schmitt.
Consta vinculação ao FEFC apenas do cheque nº 900006, mas, ainda assim, os nomes dos
beneficiários nominais não aparecem nos extratos bancários correspondentes. Essa
incongruência documental compromete a rastreabilidade das operações e evidencia a ausência
de nexo entre os cheques emitidos e os efetivos destinatários das verbas públicas. Imagem.

Num. 44741627 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083309300000043679693
Número do documento: 25092519083309300000043679693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:03:09
10. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária. A emissão de cheques nominais sem
cruzamento compromete a rastreabilidade dos pagamentos e configura
irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas".
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais
060031775/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 25/03/2025, Publicado no(a) DJE
60, data 28/03/2025.)
Com efeito, ficou configurada a irregularidade de gastos realizados com recursos do FEFC, sem
comprovação do efetivo destinatário final do numerário, situação que, além de justificar a
desaprovação das contas, impõe a devolução da quantia de R$ 2.000,00 ao Tesouro
Nacional, conforme expressamente consignado na sentença.
Pagamentos com recursos de origem privada
No que se refere à conta bancária de “Outros Recursos”, constata-se a compensação do cheque
nº 900002, no valor de R$ 1.000,00, emitido nominalmente à Gráfica Acacia Ltda., mas pago a
pessoa não identificada, uma vez que não consta contraparte no extrato bancário; e do cheque nº
900001, no valor de R$ 500,00, emitido em favor de Marli Kramer Schmitt, porém compensado
em nome de Silmara Martins.
Quadro das receitas da candidata:

Num. 44741627 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519083309300000043679693
Número do documento: 25092519083309300000043679693
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 13:03:09
determinação de recolhimento da quantia de R$ 500,00, uma vez que não houve emprego
irregular de recursos públicos nem recebimento de verbas de origem vedada ou não identificada.
Diante do exposto, o recurso merece parcial provimento, exclusivamente para afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 500,00 (quinhentos
reais), por se tratar de recursos de origem privada, hipótese que não enseja restituição nos
termos da legislação eleitoral. Mantêm-se, no mais, inalterados os demais fundamentos e
determinações constantes da sentença recorrida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para
afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais), por se tratar de recursos de origem privada. Mantêm-se, no mais, todos os
demais termos da sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR,
que desaprovou as contas de campanha de Elaine de Oliveira, referentes às Eleições de 2024.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600331-
36.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: ELAINE DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025